Tribunal: STM
Processo: 7000818-68.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 183/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE. O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da insignificância, consoante estampado no Tema 183 do STF. Tem-se, portanto, conforme entendeu o STF, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/06/2023, 23:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686935501113902578465854306&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000818-68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: YAGO DA SILVA MUNIZ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA,
MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 7000589-11.2022.7.00.0000 QUE, COM BASE NO
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO
RISTM, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILIAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/06/2023, 23:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686935501113902578465854306&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000818-68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: YAGO DA SILVA MUNIZ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
183/STF.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da
insignificância, consoante estampado no Tema 183 do STF. Tem-se,
portanto, conforme entendeu o STF, que, se existente afronta à
Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a
utilização do Apelo Extremo.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base
na ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais
discutidas
nos
autos
não
caracteriza
usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o
entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso
concreto apresentado no Apelo Extremo.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
2/9
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000589-11.2022.7.00.0000 que, com amparo
no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao Apelo extremo.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao ex-S2 Aer YAGO DA SIVA MUNIZ, com fundamento no
art. 1.021, do CPC
1 e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, contra
Decisão do Presidente deste Tribunal, prolatada em 11 de outubro de 2022, nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000589-11.2022.7.00.0000
2. Na
oportunidade, negou-se seguimento ao RE, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil
3 e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
STM
4 .
Conforme o evento 1, arq. 1, da Ação Penal Militar (APM) nº
7001514-79.2019.7.01.0001, o Órgão do Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia em desfavor do Agravante como incurso no art. 301, caput, do CPM
(desobediência).
A exordial acusatória foi recebida em 14 de novembro de 2019 (evento
1, arq. 2, da APM).
Em sessão realizada em 4 de março de 2020, o MPM requereu o
aditamento da peça acusatória para correção da capitulação, com a imputação ao réu
do crime descrito pelo artigo 163 do CPM (recusa de obediência), o que foi deferido
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM
(eventos 41 e 42 da APM).
Na fase das Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu
a condenação do Acusado, como incurso nas sanções do art. 163 do CPM.
A DPU, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado, nos termos do
art. 439, alínea “b”, do CPPM; ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de
recusa de obediência para o crime de desobediência (art. 301 do CPM), bem assim a
aplicação das atenuantes previstas no artigo 72, incisos I e III, alínea “d”, do CPM.
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
3/9
Em sessão de julgamento realizada em 4 de junho de 2021, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o ex-S2 Aer YAGO
DA SILVA MUNIZ, como incurso nas sanções previstas no art. 163 do CPM,
aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (eventos
168, 169 e 171 da APM).
Irresignadas, em 9 de agosto de 2021, a DPU e o MPM interpuseram
Recursos de Apelação. O Órgão Defensório requereu a absolvição do agravante, ou
subsidiariamente, a reforma da sentença recorrida, com a sua desclassificação para o
crime de desobediência e com a aplicação da pena mínima prevista. O MPM, em sua
Peça Recursal, pleiteou a modificação do decreto condenatório no que se refere à
concessão do sursis, pugnando pela vedação do benefício ao sentenciado.
Em Sessão de Julgamento Virtual realizada de 7 a 10 de fevereiro de
2022, o Plenário do STM, por unanimidade, conheceu de ambos os Recursos e
negou provimento ao Apelo ministerial, e, por maioria, negou provimento ao Apelo
defensivo, mantendo inalterada a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Apelação nº 7000554-85.2021.7.00.0000, evento 25).
A DPU, intimada em 12 de março de 2022, interpôs tempestivamente,
os Embargos Infringentes e de Nulidade, autuados sob nº 7000195-
04.2022.7.00.0000, visando o reconhecimento da violação aos princípios da
razoabilidade, da intervenção mínima e da proporcionalidade, com a consequente
absolvição do Acusado.
Essa Corte Militar, em sessão de Julgamento Virtual realizada entre 6 a
9 de junho de 2022, por maioria, rejeitou os referidos Embargos Infringentes e de
Nulidade e manteve in totum o Acórdão recorrido, nos termos do Voto do eminente
Ministro-Relator CARLOS VUYK DE AQUINO (evento 27 do Embargos nº
7000195-04.2022.7.00.0000).
A Defensoria Pública da União interpôs Recurso Extraordinário (RE)
em 29 de agosto de 2022 (RE nº 7000589-11.2022.7.00.0000, evento 1).
Em suas razões, alegou que esta Corte Castrense violou o princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88
5) ao deixar de
aplicar o princípio da insignificância, em conjunto com o princípio da intervenção
mínima do Direito Penal, por entender que a conduta do agente sequer lesionou o
bem jurídico tutelado e a sua ofensividade, de tão ínfima, seria penalmente
irrelevante.
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
4/9
Por fim, requereu que, em juízo de admissibilidade, fosse conhecido e
provido o Apelo Extremo com a reforma do Acórdão vergastado e com a
absolvição do Recorrente pela prática do crime capitulado no art. 163 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pela
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, por ausência do requisito da
repercussão geral, aplicando-se o art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC c/c o art.
136 do RISTM. No mérito, pronunciou-se pelo seu desprovimento (RE nº 7000589-
11.2022.7.00.0000, evento 6).
Em decisão prolatada em 11 de outubro de 2022, o à época Ministro-
Presidente Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES inadmitiu o Recurso
Extraordinário e negou-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM (evento 8 do RE).
É contra essa Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que
se insurge a Defesa no presente Agravo Interno.
Intimada em 24 de outubro de 2022 (evento 15 do RE), a zelosa DPU
interpôs o presente Agravo Interno no dia 23 de novembro de 2022 (evento 17 do
RE), no qual pugna pela retratação ou pela submissão da Decisão guerreada
ao Plenário desta Corte Castrense.
Em suas razões, aduz, em síntese, que a Decisão agravada usurpou a
competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de
admissibilidade recursal teria adentrado à própria questão de fundo relativa à
suposta violação aos princípios mencionados. Sustenta que o pedido reveste-se de
repercussão geral, com potencial para se repetir em inúmeros processos e a
inobservância ou ofensa aos princípios constitucionais somente degradam o Estado
Democrático de Direito.
Assevera:
" [...] cumpre ressaltar que o e. STM deve se ater apenas ao juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário, em que nada se correlaciona com o
julgamento do mérito do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise
mediante o preenchimento de alguns requisitos.
Entretanto, não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em questão,
considerando-se que o MM. Ministro Presidente do STM analisou a questão de
fundo em relação ao princípio constitucional suscitado.
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
5/9
Desta feita, a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da sistemática da
repercussão geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um juízo de
admissibilidade recursal implementado exclusivamente pelo MM Ministro
Presidente, sendo que a negativa de remessa da insurgência macula a competência
do STF [...] ”.
A
douta
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Contrarrazões subscritas pelo Procurador-Geral Dr. Antonio Pereira Duarte, pugnou
pelo desprovimento do presente Agravo Interno, mantendo-se incólume a Decisão
vergastada, por inexistir qualquer vício no conjunto probatório, nem
tampouco usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Elucidou que os
pressupostos processuais do Apelo Extremo não foram atendidos, padecendo de
repercussão geral, bem assim, carente de qualquer afronta a texto constitucional
(evento 10).
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Em decisão acostada ao evento 8 do Recurso Extraordinário (RE)
nº 7000589-11.2022.7.00.0000 foi negado seguimento ao Apelo Extremo defensivo,
com fulcro no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada, se não retratada, seja
revista pelo Plenário deste STM, de modo a dar seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto. Para tanto, sustenta, em linhas gerais, que a Decisão que
inadmitiu o Recurso Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo
Tribunal Federal.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado. Vejamos.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
6/9
“No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, a DPU sustenta a sua
presença na suposta ofensa perpetrada ao princípio constitucional da
insignificância.
Conforme elucidado alhures, a DPU busca aplicar o princípio da insignificância
para reconhecer a atipicidade da conduta, pela sua ínfima ofensividade e
irrelevância penal e absolver o Recorrente.
Ao seu turno, a Suprema Corte já decidiu, nos termos do Tema 183, que a análise
do referido princípio e a respectiva ofensa praticada contra o mesmo prescindem do
estudo do conjunto fático probatório processual e representam mera ofensa reflexa
à Constituição Federal, com a aplicação de legislação infraconstitucional. Dessa
forma, ausente a relevância constitucional do tema. Abalado o requisito da
repercussão geral.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

EMENTA:
'Recurso.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Princípio
da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da
Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de
repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria infraconstitucional.' (AI 747522 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC
25- 09-2009 EMENTA VOL-02375-09 PP-02343) (Grifo nosso).
EMENTA: 'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PROCESSO PENAL. RÁDIO CLANDESTINA. DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.' (ARE 844709 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014
PUBLIC 21-11-2014) (Grifo nosso).
'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 183
DO STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.1. A aplicação do princípio da
insignificância tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da
ausência de repercussão geral (Tema 183/STF). 2. Agravo regimental não provido.'
(STJ, AgRg no RE no AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).”
Conforme explicitado alhures, a Decisão recorrida sedimenta os seus
pilares no TEMA 183 do STF. Não há reparos ou consertos a serem engendrados. A
ausência de repercussão geral reconhecia pela Suprema Corte fulmina as pretensões
defensivas, razão pela qual deixaram de prosperar.
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
7/9
Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da
alegada ofensa ao princípio da insignificância implicaria o reexame de questões
probatórias e de mérito, o que é terminantemente vedado em sede de RE, em
consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula do Excelso Pretório.
Tem-se, portanto, conforme entendeu a Corte Suprema, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando
a utilização do apelo extremo.
No caso, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado
pelo STF no referido precedente (Tema 183) não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6 de maio de 2019, que bem explicita a matéria, in verbis:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
Ao longo de suas razões recursais, não se vislumbra qualquer tentativa
da Defesa de demonstrar que a hipótese apresentada não se amolda perfeitamente ao
precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão guerreada.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
pela Corte guardiã da Constituição.
Nesse diapasão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
8/9
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI
760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo não usurpou a competência
do Supremo Tribunal Federal, apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial
daquela Corte para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo,
não há como ser acolhida a referida tese.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida no
Recurso Extraordinário (RE) nº 7000589-11.2022.7.00.0000 que, com base no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao Recurso Extraordinário.
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 23:02
:: 40001351766 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc4...
9/9
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351766v10
e do código CRC 11c53eb7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 21/6/2023, às 17:26:34
1. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ↩2. Evento 8 do RE.
2. Evento 8 do RE
3. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)I –
negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)a) a recurso extraordinário que discuta
questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão
geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)(...)
4. Das Atribuições do Presidente:[3]Art. 6º São atribuições do Presidente:(...)IV - decidir sobre a
admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;[4] Art. 5º Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:(...)LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;(...)
5. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:(...)LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;(...)
7000818-68.2022.7.00.0000
40001351766 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR